Tribunal: TJSP
Processo: 0020096-81.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – URV – FASE DE EXECUÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA PÚBLICA – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ARTIGO 924, III, DO CPC/15 – PRETENSÃO RECURSAL AO PROSSEGUIMENTO DA FASE EXECUTIVA PARA A APURAÇÃO DE EVENTUAL SALDO CREDOR – POSSIBILIDADE. 1.

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – URV – FASE DE EXECUÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA PÚBLICA – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ARTIGO 924, III, DO CPC/15 – PRETENSÃO RECURSAL AO PROSSEGUIMENTO DA FASE EXECUTIVA PARA A APURAÇÃO DE EVENTUAL SALDO CREDOR – POSSIBILIDADE. 1. Produção de prova pericial, determinada por esta C. 5a Câmara de Direito Público, na oportunidade do julgamento do recurso de agravo de instrumento, processo no 3001340-64.2019.8.26.0000. 2. Necessidade de apuração do índice de conversão da URV e o eventual saldo credor, inclusive, por meio de produção da prova pericial, observada a reestruturação da carreira pública submetida à parte exequente. 3. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 4. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) acolhimento da impugnação à execução de título judicial, oferecida pela parte executada; b) extinção do processo, com fundamento no artigo 924, III, do CPC/15. 5. Sentença recorrida, reformada, invertido o resultado inicial do incidente, para determinar o seguinte: a) prosseguimento da execução, em todos os seus termos; b) apuração do índice de conversão em URV e o eventual saldo credor, inclusive, por meio de produção da prova pericial; c) custas e despesas processuais, na forma da legislação pertinente; d) honorários advocatícios, decorrentes da sucumbência, incabíveis, na espécie. 6. Recurso de apelação, apresentado pela parte exequente, provido.